Tribunal: TCU
Processo: 017.330/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102024, modalidade Pregão e Uasg 983669 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO, TIPO LANCHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA USO NA REGIÃO DO MÉDIO VALE DO RIO SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DE AMBULÂNCIAS-LANCHA.)

Inteiro teor:
Acórdão 5502/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA e ao representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 017.330/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.